Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716408-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO, ELIZABETH RIBEIRO RODRIGUES APELADO: ELIZABETH RIBEIRO RODRIGUES, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO D E S P A C H O Os autores impugnam a gratuidade judiciária concedida à ré Elizabeth. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Desta forma, para fins de apreciação da impugnação à gratuidade ofertada pelos apelantes, faculto à parte ELIZABETH, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de acolhimento da impugnação. Deverá, para tanto, colacionar aos autos: a) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro e b) 03 (três) últimos extratos bancários da conta usualmente utilizada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator